Tribunal: TJMT
Processo: 1021319-19.2026.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021319-19.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JONAS DA SILVA - CPF: 488.793.391-68 (ADVOGADO), ANDERSON DE ALMEIDA - CPF: 019.008.531-24 (AGRAVANTE), ANGELO FERREIRA DA SILVA - CPF: 779.898.721-53 (AGRAVADO), AMILTON ALVES DE SOUZA - CPF: 616.468.141-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE VEÍCULO PENHORADO

VIA RENAJUD
. POSSIBILIDADE.

EMBARGOS DE TERCEIRO JULGADOS IMPROCEDENTES. INDÍCIOS DE SIMULAÇÃO E FRAUDE À EXECUÇÃO. RECURSO ESPECIAL SEM EFEITO SUSPENSIVO.

MEDIDAS
EXECUTIVAS

ATÍPICAS.
SUSPENSÃO DA CNH
DO EXECUTADO
.
DESCABIMENTO
. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. EXISTÊNCIA DE MEDIDA TÍPICA
EM CURSO
.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento contra decisão que deferiu a inclusão de restrição de circulação do veículo
penhorado na execução
, bem como a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação do executado pelo prazo de 180 dias, ou
até a localização do bem
, o que ocorrer primeiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Discute-se: (i) a legalidade da restrição de circulação de veículo; e (
ii
) a observância do requisito da subsidiariedade para a aplicação da medida de suspensão de CNH.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A adoção de medidas executivas atípicas, fundamentada no art. 139, IV, do CPC, pressupõe o preenchimento cumulativo dos requisitos fixados no Tema 1137 do STJ, notadamente a subsidiariedade e a proporcionalidade.

4.
A manutenção da restrição de circulação do veículo penhorado é adequada e necessária quando a execução tramita há mais de seis anos sem sucesso e há decisão anterior de fraude à execução em
Embargos de Terceiro.

5. A adoção concomitante de medidas executivas atípicas, sem o prévio esgotamento ou demonstração da ineficácia do mecanismo executivo típico em curso, compromete o caráter subsidiário dessas providências e
é
incompatível com os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade da execução.

6.
A insuficiência dos meios típicos deve ser concretamente aferida antes da incursão na esfera de direitos pessoais do devedor, permitindo-se a reapreciação da medida caso a constrição patrimonial se mostre ineficaz.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"
1. A restrição de circulação de veículo via RENAJUD é cabível quando o bem
está
individualizado, vinculado à constrição patrimonial e relacionado à satisfação do crédito exequendo.

2.
As medidas executivas atípicas de natureza pessoal possuem caráter subsidiário e não podem ser impostas enquanto houver meio executivo típico eficaz em curso para satisfação do crédito.”

Dispositivos relevantes citados:
art. 139, IV, do CPC.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.137
;

TJMT, RAI nº 1017961-80.2025.8.11.0000, Rel. Des
a
.
Anglizey

Solivan
de Oliveira,
Quarta Câmara de Direito Privado,
j.

16
/
07
/
2025
;
TJMT, RAC 1034373-86.2025.8.11.0000, Rel.
Desa.
SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado,
j.
05/11/2025
.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câm
a
ra
:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANDERSON DE ALMEIDA contra decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT
que
, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0002475-14.2019.8.11.0055, deferiu
a inclusão de restrição de circulação do veículo Toyota Hilux, placa OBP 0880, via RENAJUD, bem como a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação
- CNH
do executado pelo prazo de 180 dias, ou até que o veículo seja encontrado, o que ocorrer primeiro.

O agravante sustenta a desproporcionalidade da medida de suspensão da CNH,
uma vez que possui habilitação na categoria profissional “AD” e depende da condução de veículos para o exercício de sua atividade laboral
.
Afirma que a medida possui caráter eminentemente punitivo e não contribui efetivamente para a satisfação do crédito exequendo
.
Quanto à restrição de circulação do veículo,
defende que é
providência excessivamente gravosa,
pois
ainda subsiste controvérsia no Superior Tribunal de Justiça acerca da alegada fraude à execução, além de gerar risco de apreensão imediata do bem, o que poderia causar prejuízos
irreversíveis.

Requer o provimento do recurso para reformar integralmente a decisão agravada
e, subsidiariamente, substituir a restrição de circulação por restrição de transferência

(
ID

367977399
)
.

A tutela recursal foi parcialmente deferida tão somente para suspender os efeitos da decisão agravada que determinou a suspensão da CNH do agravante (ID 368034382).

O agravado requer o
não
provimento do agravo, sustentando que não há comprovação de que o agravante exerça atividade remunerada na condição de motorista profissional. Afirma que
foram
exauridos os meios executivos típicos voltados à satisfação do crédito, bem como
que há
indícios de ocultação patrimonial, circunstâncias que justificariam a adoção das medidas executivas impugnadas (ID 374408886).

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câm
a
ra
:

A controvérsia
consiste em verificar se deve ser mantida a restrição de circulação do veículo Toyota Hilux, placa OBP-0880, por meio do sistema RENAJUD, e se é razoável, no atual momento processual, a manutenção da suspensão da CNH do agravante.

O art. 139, IV, do C
PC
autoriza o magistrado a determinar medidas coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária, desde que observados os postulados da proporcionalidade, razoabilidade e subsidiariedade.

A

tese
firmada no Tema 1137, do STJ, dispõe
que, n
as execuções cíveis, submetidas exclusivamente ao C
PC
, a adoção de meios executivos atípicos é cabível desde que, cumulativamente: i) sejam ponderados os princípios da efetividade e da menor onerosidade do executado;
ii
) seja realizada de modo prioritariamente subsidiário;
iii
) a decisão contenha fundamentação adequada às especificidades do caso;
iv
) sejam observados os princípios do contraditório, da proporcionalidade, da razoabilidade, inclusive quanto à sua vigência temporal.

Assim, a adoção de medidas executivas atípicas deve observar os postulados da proporcionalidade, da razoabilidade, da adequação, da necessidade e da subsidiariedade, de modo que o processo executivo seja efetivo, mas sem impor ao executado restrição pessoal excessiva ou desconectada da finalidade de satisfação do crédito.

No que se refere à insurgência contra a restrição de circulação do veículo, a execução tramita há mais de seis anos, com sucessivas tentativas frustradas de satisfação do crédito
.

N
os
E
mbargos de terceiro nº 1008528-18.2024.8.11.0055 opostos em relação à Toyota Hilux
, o pedido foi
julgado improcedente

e
mantido no julgamento da Apelação
de minha Relatoria
,
para
impor

a r
estrição judicial sobre o bem
, cujo
R
ecurso
E
special tramita sem efeito suspensivo
.

Vejamos
a ementa de julgamento
:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ALEGAÇÃO DE SIMULAÇÃO E FRAUDE À EXECUÇÃO. RESTRIÇÃO JUDICIAL SOBRE VEÍCULO. POSSE E DOMÍNIO DE FATO. REGISTRO FORMAL IRRELEVANTE. INDÍCIOS DE OCULTAÇÃO PATRIMONIAL. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Apelação
cível contra sentença que julgou improcedentes os embargos de terceiro, mantendo a restrição judicial incidente sobre veículo formalmente registrado em nome do embargante, diante do reconhecimento de simulação e fraude à execução nos autos de execução movida contra seu filho.

II. Questão em discussão
2. Controvérsia acerca da legitimidade da constrição judicial sobre veículo objeto dos embargos, considerando-se a titularidade formal atribuída ao embargante e os indícios de que o bem integraria o patrimônio do executado, em fraude à execução.
III. Razões de decidir

3.
A relação de parentesco entre embargante e executado, associada à posse exclusiva e habitual do bem pelo devedor, indica domínio de fato incompatível com a alegada propriedade do embargante.

4. Mensagens, conduta negocial e ausência de comprovação de uso ou manutenção pelo embargante corroboram a tese de simulação.

5. A renda incompatível com os encargos do veículo, aliada à ausência de registros de pagamento de tributos, seguros ou despesas, reforça a conclusão de ocultação patrimonial.

6. A sentença enfrentou adequadamente os elementos dos autos, sendo mantida a improcedência dos embargos diante da insuficiência de prova quanto à titularidade exclusiva e legítima do bem.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não provido. Honorários advocatícios majorados para 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

Tese de julgamento
:

“A posse exclusiva e qualificada do bem pelo devedor, desacompanhada de prova de domínio ou uso pelo embargante, autoriza a manutenção da constrição judicial com base no art. 792, IV, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 85, §11; 792, IV.

(N.U 1008528-18.2024.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/10/2025,
p
ublicado
no DJE 06/10/2025)

Nessa perspectiva, a restrição de circulação do veículo, por meio do sistema RENAJUD, guarda relação direta com o objeto da constrição patrimonial e tem finalidade instrumental de permitir a localização e apreensão do bem, caso encontrado em circulação, para viabilizar o prosseguimento da execução.

Não se trata, portanto, de medida pessoal autônoma dirigida à restrição de direito do executado, mas de providência executiva incidente sobre bem individualizado, já relacionado à satisfação do crédito e à penhora anteriormente deferida.

Situação diversa ocorre em relação à suspensão da Carteira Nacional de Habilitação do agravante, pois, embora o feito executivo tramite há longo período e tenham sido realizadas diversas diligências patrimoniais infrutíferas, verifica-se que ainda remanesce meio executivo em curso, consistente na restrição de circulação do veículo Toyota Hilux
,
placa OBP-0880, destinada a viabilizar o cumprimento da penhora já deferida pelo Juízo.

Assim, enquanto ainda pendente de verificação concreta a eficácia dessa providência, não é adequado cumular, desde logo, a restrição de circulação do veículo com medida executiva de natureza pessoal, consistente na suspensão da CNH do agravante.

Registre-se, ainda, que, no julgamento do RAI nº 1017961-80.2025.8.11.0000

de minha Relatoria
,
em sessão realizada em 16/07/2025, esta Câmara já havia mantido decisão que indeferira pedido de suspensão da CNH do executado, em contexto relacionado à presente execução.

Assim, ausentes elementos novos suficientes para demonstrar alteração substancial do quadro fático-processual anteriormente apreciado, não se verificam motivos bastantes para reconsiderar a orientação então adotada, sobretudo porque ainda remanesce meio executivo patrimonial em curso.

Portanto, à luz do art. 139, IV, do CPC, da tese firmada no Tema 1137 do STJ e da orientação já adotada por esta Câmara no RAI nº 1017961-80.2025.8.11.0000, impõe-se o afastamento, por ora, da suspensão da CNH do agravante.

A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DE CNH E BLOQUEIO DE CARTÕES DE CRÉDITO. TEMA REPETITIVO 1137/STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de aplicação de medidas executivas atípicas – suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e bloqueio de cartões de crédito – em execução de título extrajudicial, sob a alegação de frustração dos meios típicos de expropriação patrimonial disponíveis. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se é possível a imposição de medidas executivas atípicas (art. 139, IV, do CPC) antes da definição do Tema Repetitivo 1137 pelo Superior Tribunal de Justiça. III. RAZÕES DE DECIDIR A aplicação de medidas executivas atípicas exige fundamentação concreta e respeito aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e subsidiariedade. A mera utilização de sistemas eletrônicos de busca patrimonial (BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD, SNIPER) não é suficiente para caracterizar o esgotamento dos meios típicos de execução. A restrição de direitos fundamentais, como o direito de locomoção e o livre exercício de atividades civis, exige justificativa rigorosa e demonstração de eficácia da medida pretendida. O STJ afetou o Tema 1137 ao rito dos recursos repetitivos, com determinação de suspensão nacional dos processos que versem sobre a matéria, até seu julgamento. Em atenção à determinação do STJ e à uniformização jurisprudencial, impõe-se o não conhecimento do recurso e o retorno dos autos à origem para que se aguarde a definição do Tema 1137. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso não conhecido. Tese de julgamento: A imposição de medidas executivas atípicas com fundamento no art. 139, IV, do CPC depende da demonstração concreta de sua eficácia e da observância dos princípios da proporcionalidade e subsidiariedade.
A suspensão da CNH e o bloqueio de cartões de crédito do devedor somente são admissíveis após o esgotamento dos meios típicos de execução e desde que demonstrada sua real utilidade para a satisfação do crédito.

Deve ser sobrestado o exame do pedido até o julgamento do Tema 1137 pelo STJ. Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 139, IV; 805, parágrafo único; 824.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.795.982/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 11.06.2019; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.887.268/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3ª Turma, j. 01.02.2022; Tema 677/STJ; Tema 1137/STJ.

(N.U 1034373-86.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/11/2025,
p
ublicado
no DJE 13/11/2025)

Ressalte-se, contudo, que o afastamento não impede sua futura reapreciação pelo Juízo de origem, caso se demonstre a insuficiência da restrição de circulação do veículo para a efetivação da penhora e a satisfação do crédito exequendo.

Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Agravo de instrumento para afastar a suspensão da CNH do agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026